Tribunal: TJMT
Processo: 1024392-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024392-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEURI TASCA - CPF: 301.141.289-87 (APELADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), ANTONIA DIAS LEITE TASCA - CPF: 344.851.041-68 (APELADO), WESLEY VINICIUS ZANATA DA COSTA - CPF: 054.968.551-01 (APELANTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), KESIA DINIS HIGINO ZANATA (APELANTE), CAROLINE ZANIN (APELANTE), CAROLINE ZANIN CINTRA - CPF: 000.940.541-00 (APELANTE), KESIA DINIZ HIGINO ZANATA - CPF: 970.963.932-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO.
POSSE ANTERIOR COMPROVADA. ESBULHO CONFIGURADO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ANTERIOR MOVIDA PELOS APELANTES JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse formulado pelos autores em face de ocupação indevida de lote urbano, com base em posse anterior exercida por meio de vigilância e manutenção, e afastou pedido contraposto de reconhecimento de melhor posse. A sentença também rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita, e condenou os réus ao pagamento de honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) se a apelante Caroline Zanin possui legitimidade passiva; (ii) se os autores detinham interesse processual na via possessória; e (iii) se restaram preenchidos os requisitos legais para a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares:

3. A legitimidade passiva
ad causam
é verificada
in status assertionis
, bastando a alegação de que a parte integra a relação de direito narrada na petição inicial. Tendo sido atribuídos à apelante Caroline Zanin atos de esbulho e resistência à posse, sua legitimidade para integrar o polo passivo resta configurada.

4. O interesse processual subsiste quando os autores alegam posse anterior e esbulho, sendo a ação possessória adequada para a tutela pretendida. A invocação do domínio, no caso, tem natureza instrumental (
ad colorandam possessionem
) e não exclui a via possessória.

Mérito:

5. A reintegração de posse depende da demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC: (i) posse anterior; (ii) esbulho praticado; (iii) data do esbulho; e (iv) perda da posse. Tais requisitos foram devidamente comprovados pelos apelados mediante provas documentais e testemunhais.

6. Documentos relativos ao pagamento de tributos e serviços de conservação, bem como a prova oral produzida, confirmam o exercício da posse pelos autores e a ocorrência de esbulho pelos réus em agosto de 2016, quando impediram a limpeza do imóvel.

7. A qualidade precária e viciada da posse exercida pelos apelantes foi reconhecida em ação de usucapião conexa, cujo julgamento transitado em julgado concluiu pela ausência de posse mansa, pacífica e com
animus domini
.

8. A alegação de abandono e descumprimento da função social não legitima o esbulho por particulares, sendo a sanção para tal hipótese de competência estatal e não autorizadora da ocupação forçada.

9. A sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório e fundamentou-se em elementos concretos para reconhecer a posse legítima dos autores e o esbulho praticado pelos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. A legitimidade passiva
ad causam
se verifica a partir das alegações da petição inicial, sendo suficiente a atribuição de atos de esbulho para configurar a pertinência subjetiva da parte demandada. 2. O interesse processual na via possessória subsiste quando a pretensão se funda na posse exercida e no esbulho sofrido, ainda que haja título de propriedade. 3. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, é devida a reintegração de posse, ainda que a ocupação adversa tenha se prolongado no tempo ou invoque suposta “melhor posse”. 4. A improcedência da ação de usucapião conexa, por ausência de posse mansa e pacífica, confirma a precariedade da posse dos apelantes e reforça a proteção possessória dos apelados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CC, art. 1.210, §2o; CPC, arts. 557 e 561.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 158.127/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 26.06.2012; REsp 1.424.617/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 16.06.2014; TJMT, RAI no 1032725-08.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por Wesley Vinicius Zanata da Costa, Kesia Dinis Higino Zanata e Caroline Zanin contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de reintegração de posse movida por Neuri Tasca e Antônia Dias Leite e improcedente o pedido contraposto formulado pelos réus, ora apelantes.

A sentença, fundamentada na comprovação dos requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil pelos apelados e na ausência de demonstração de posse qualificada pelos apelantes, decretou a reintegração definitiva dos autores na posse do imóvel urbano denominado Lote 10, Quadra 10, do Loteamento Parque Atalaia, nesta Capital, bem como condenou os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, os apelantes suscitam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
da apelante Caroline Zanin, sustentando que esta jamais deteve a posse do imóvel, tampouco praticou atos de esbulho, não possuindo qualquer relação material com a lide, tendo sido incluída no polo passivo de forma equivocada apenas por estar presente no local dos fatos em determinada ocasião.

Ainda em sede de preliminar, arguem a falta de interesse processual dos apelados, sob a tese de inadequação da via eleita, aduzindo que a pretensão autoral estaria fundamentada exclusivamente no direito de propriedade (domínio), o que demandaria o manejo de ação reivindicatória (petitória) e não de ação possessória.

No mérito, assevera, que os apelados abandonaram o imóvel litigioso desde a sua suposta aquisição no ano de 1984, somente retornando ao local após o ajuizamento da Ação de Usucapião no 0008330-55.2015.8.11.0041, proposta pelo apelante Wesley Vinicius em 05/03/2015. Sustentam que exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a área desde o ano de 1992, mediante sucessão possessória (
accessio possessionis
) advinda de Valmir Luna da Costa e Ana Lucia Lima Zanata.

Alegam que não houve comprovação da posse anterior pelos apelados, nem a data do suposto esbulho, requisitos estes indispensáveis à tutela possessória. Pleiteiam, ao final, o provimento do recurso para acolher as preliminares ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos da inicial, reconhecendo-se a melhor posse em favor dos recorrentes.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 240095380).

O julgamento do presente recurso foi suspenso por determinação desta Relatoria, a fim de aguardar o desfecho da Ação de Usucapião no 0008330-55.2015.8.11.0041, que tramitou em conexão e cuja sentença constituía questão prejudicial externa (id. 260317657).

Sobreveio aos autos certidão informando o julgamento da referida Ação de Usucapião em grau recursal, em que esta Egrégia Corte negou provimento ao apelo do autor da usucapião (ora apelante Wesley), mantendo a improcedência do pedido de aquisição da propriedade, sob o fundamento de ausência de posse mansa, pacífica e com
animus domini
(id. 327122369).

Superada a prejudicialidade, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se em verificar o acerto da sentença que reintegrou os apelados na posse do imóvel litigioso, perpassando pela análise das preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, bem como pelo exame meritório acerca do preenchimento dos requisitos do artigo 561, do Código de Processo Civil e da qualidade da posse exercida pelos litigantes.

I – Da ilegitimidade passiva de Caroline Zanin

Os apelantes sustentam que Caroline Zanin é parte ilegítima para figurar no polo passivo, alegando que esta jamais exerceu posse sobre o bem ou praticou atos de esbulho, tendo apenas sido encontrada no local circunstancialmente.

É cediço que no ordenamento jurídico pátrio, a legitimidade
ad causam
deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção (
in status assertionis
), segundo a qual as condições da ação são verificadas a partir da narrativa fática deduzida na petição inicial, admitindo-se, provisoriamente, a veracidade das alegações autorais.

Assim, se, da narrativa da exordial, exsurgir a pertinência subjetiva entre os sujeitos da lide e o direito material invocado, estará presente a legitimidade.

Nesse sentido, o
portuno citar os precedentes do c. STJ:

Agravo regimental. Ação de ressarcimento de danos por concorrência desleal e enriquecimento sem causa. Decisão saneadora que afastou o exame de condições da ação como matéria preliminar. Possibilidade. Particularidade do caso. Recurso especial. Reexame de circunstâncias fáticas. Descabimento. Súmula STJ/7.

1.- O exame das alegações de ausência de interesse de agir, bem como de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, no caso, só pode ser realizado mediante o levantamento de toda a relação contratual firmada entre as partes, razão pela qual se afigura correto o Acórdão recorrido ao afastar a análise dessas questões como matéria preliminar, já que se confundem com o próprio mérito da demanda.

2.- É de ter presente que as condições da ação são inicialmente aferidas in status assertionis, com base na alegação feita pelo demandante na inicial, sem depender do exame das circunstâncias e dos elementos probatórios contidos nos autos.

3.- Ademais, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido decorreu da avaliação das premissas fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal.

4.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp n. 158.127/SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 26.06.2012).

“[...] As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito.

7. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.424.617/RJ, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 16.06.2014).

In casu
, os apelados narraram na peça de ingresso e na emenda à inicial que a apelante Caroline Zanin praticou atos de esbulho ao depositar materiais de construção no imóvel e ao impedir a realização de limpeza e cercamento por parte dos autores, agindo em nome próprio ou de terceiros, mas exercendo poder fático de ingerência sobre a coisa que obstaculizou a posse dos apelados.

Ademais, o arcabouço probatório carreado aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência no 2021.163969 (id. 240095277) e a certidão do Oficial de Justiça (id. 240095318), corroboram que a apelante Caroline foi encontrada no local exercendo atos de senhoria, ainda que a pretexto de autorização de terceiros, apresentando resistência à pretensão possessória dos autores. Se a apelante praticou ou não o esbulho em sua configuração material definitiva, tal questão adentra o mérito da causa e não se confunde com a condição da ação.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

II –

Da falta de interesse processual (inadequação da via eleita)

Arguem os apelantes que os apelados carecem de interesse de agir na modalidade adequação, sob o argumento de que a pretensão estaria fundamentada exclusivamente no título de propriedade (domínio), o que exigiria o manejo de ação reivindicatória (petitória) e não de ação de reintegração de posse.

Com efeito, o
ius possessionis
(direito de posse) distingue-se do
ius possidendi
(direito à posse decorrente da propriedade), contudo, o ordenamento jurídico, especificamente o artigo 1.210, §2o, do Código Civil, não veda que o proprietário se valha dos interditos possessórios para defender sua posse, desde que a causa de pedir não seja exclusivamente o domínio, mas sim o exercício fático da posse anterior e a ocorrência do esbulho.

Para corroborar;

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INÉPCIA DA INICIAL E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. DECISÃO SANEADORA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O interesse de agir dos agravados decorre de sua alegação de posse e propriedade sobre o imóvel, sendo legítima a utilização da via judicial para tutela de seus direitos possessórios.

A ilegitimidade passiva do agravante é afastada, pois ele permanece na área após o término do contrato verbal de arrendamento e a desocupação de outro arrendatário, configurando-se parte legítima.

A individualização do imóvel está devidamente comprovada por meio de matrícula, memorial descritivo e planta atualizada, atendendo aos requisitos para identificação da área litigiosa.

[...]

Tese de julgamento: “O interesse de agir está configurado pela necessidade e adequação do uso da via judicial para proteção possessória. A ilegitimidade passiva não subsiste quando o réu permanece na posse do imóvel após o fim do contrato de arrendamento. A individualização do imóvel é suficiente quando baseada em documentos que assegurem a clareza da área objeto da lide. O valor da causa em ações possessórias deve corresponder ao montante econômico do imóvel, considerando-se os critérios legais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 292, IV e § 3o, e 293.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 158 .127/SP, STJ; RAC n. 84.341/2016, TJMT; TJMT, IVC n. 123 .366/2013.” (TJMT, RAI no 1032725-08.2024.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.01.2025).

Da análise acurada da petição inicial, verifica-se que os apelados não se limitaram a invocar o título de propriedade registrado sob a matrícula no 97.131, tendo em vista que narraram atos concretos de exercício possessório, consubstanciados na vigilância do imóvel, no pagamento de tributos incidentes sobre o bem (IPTU) e na contratação de terceiros para a realização de limpeza e manutenção de cercas, atos estes praticados anteriormente ao esbulho alegado.

Na espécie, tendo os apelados alegado a posse anterior e o esbulho praticado pelos réus, a ação de reintegração de posse é a via adequada para a tutela pretendida, independentemente da existência de título dominial, o qual serve apenas para dar suporte à posse, mas não como fundamento único do pedido.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse processual.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Ultrapassadas as questões preliminares, adentra-se ao cerne da controvérsia, que consiste em perquirir se os apelados preencheram os requisitos cumulativos exigidos pelo artigo 561, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela possessória, quais sejam: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Inicialmente,
consigna-se que
,
ainda que seja de notório conhecimento, que em se tratando de ação de reintegração de posse, deve ser observado os requisitos descritos no art. 561, do CPC, sendo vedado e tecnicamente incorreto analisar
a
celeuma sob o viés da propriedade, devendo esta recair única e exclusivamente sob o elemento posse, consistente na exteriorização da propriedade.

Assim, não se pode alegar domínio como defesa em ação possessória, pelo próprio teor do art. 557, do novo diploma processual civil. Isso, todavia, difere do fato de se alegar posse por força do domínio, hipótese em que a alegação é relevante, mas não para a defesa da posse, e sim para justificá-la, e a partir dela requerer sua proteção.

Por outras palavras, não se permite a alegação do domínio para requerer a proteção da posse, mas se permite (ou se deve permitir) a alegação do domínio para justificar a posse, e, com a posse, se requerer sua proteção.

A tese central dos apelantes consiste na alegação de que os apelados teriam abandonado o imóvel desde a aquisição em 1984 e que, em contrapartida, os recorrentes (e seus antecessores) exerceriam a melhor posse desde o ano de 1992, ininterruptamente, o que lhes garantiria inclusive a aquisição da propriedade via usucapião.

Contudo, a análise profunda do conjunto probatório, em cotejo com a decisão transitada em julgado na ação conexa, conduz à manutenção da sentença de origem.

No caso em tela, os apelados lograram êxito em demonstrar o exercício de posse anterior ao esbulho, pois, os documentos acostados aos autos, tais como as guias de recolhimento de IPTU (id. 240094734), os recibos de pagamento por serviços de limpeza e cercamento (id. 240094736 e id. 240095355), e as notas fiscais de aquisição de materiais (id. 240094736), datadas de períodos anteriores e concomitantes ao esbulho, atestam que os autores mantinham o imóvel sob sua vigilância e administração.

De outro giro, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução corroborou a prova documental, uma vez que a testemunha José Ribamar Rodrigues da Silva confirmou que prestava serviços de limpeza no terreno a mando do apelado Neuri Tasca, de forma periódica, e que foi impedido de realizar o trabalho pela oposição dos apelantes (id. 240095371).

Aliado a isso, as testemunhas arroladas pelos apelantes, Lucineth Maria Delgado dos Santos e Anderson de Souza Ferreira, confirmaram a existência pretérita de uma cancha de bocha no local, mas esclareceram que o uso era comunitário, frequentado por moradores da região, sem características de exclusividade ou
animus domini
qualificado para usucapião por parte dos apelantes ou de seus antecessores.

Com efeito, tais fatos demonstram que o imóvel não estava abandonado, mas sim sob a ingerência e cuidado dos proprietários/possuidores.

Destaca-se, além disso, que a qualidade da posse exercida pelos apelantes foi objeto de análise exaustiva na Ação de Usucapião no 0008330-55.2015.8.11.0041, julgada improcedente em primeira instância e confirmada por este Egrégio Tribunal.

Com efeito, conforme certificado nos autos (id. 327122369), o julgamento da apelação na referida ação de usucapião fixou a tese de que os apelantes não comprovaram o exercício de posse mansa, pacífica e com
animus domini
. O v. acórdão (id. 327122370) reconheceu a existência de litígio possessório e atos de oposição por parte dos proprietários (ora apelados), o que descaracterizou a mansidão necessária para a prescrição aquisitiva.

Assim, se a posse dos apelantes foi judicialmente declarada como precária, contestada e desprovida dos requisitos para a usucapião, não pode ela prevalecer sobre a posse dos apelados, que detêm justo título e comprovaram atos de conservação e defesa do bem.

Desse modo, a improcedência da usucapião fulmina a tese de defesa dos recorrentes baseada na “melhor posse” ou na prescrição aquisitiva (Súmula 237 do STF).

Nesse contexto, o esbulho possessório restou caracterizado quando os apelantes, ou pessoas a eles subordinadas, impediram que os prepostos dos apelados realizassem a limpeza e o cercamento do imóvel, fato este narrado no Boletim de Ocorrência no 2017.381381 (id. 25777644 e id. 60780548) e confirmado pela prova oral (id. 240095371).

Por conseguinte, a data do esbulho remonta, portanto, a meados de agosto de 2016, estendendo-se no tempo através da resistência injustificada à devolução da coisa.

Ademais, a alegação de descumprimento da função social da propriedade pelos apelados não autoriza, por si só, a invasão ou o esbulho por particulares.

Isso porque, a sanção para o eventual não atendimento da função social em imóveis urbanos é de natureza administrativa e tributária (IPTU progressivo, desapropriação sancionatória), competindo ao Poder Público a sua aplicação, e não a legitimação de invasões.

Nesse contexto, conforme bem consignado pela magistrada singular (id. 240095377):

“[...] A ocupação perpetrada pelos autores sobre o imóvel tem origem na escritura pública (id. 9338738, p. 3/5), sendo regularmente levada a registro na matricula CRI n. 97.131 (id. 9338738, p. 1/2), demonstrando a aquisição onerosa do bem imóvel por justo título.

Com relação ao exercício da posse, vejo que os autores lograram êxito em demonstra-la, pois embora não tenha erigido construção residencial ou comercial na área, a exerciam por meio de limpezas e vigilância, conforme documentos fiscais de aquisição de matérias juntados ao id. 9338758, p. 3/5 e, conforme se observa nas fotos e recibo juntados ao id. 11644481, p. 2/3, id. 25776628, p. 2 e id. 60780562, p. 1/2. Pertinente destacar que as limpezas promovidas pelos autores sobre o lote era feitas pelo Sr. José Ribamar Rodrigues da Silva, que disse em depoimento ir ao imóvel cerca de 02 (duas) vezes por ano.

Ao refutarem a alegação de posse dos autores, os réus aduziram ocupar o imóvel desde que o patriarca, Sr. Amadeu construiu uma pista de bocha em frente à mercearia que explorava na frente do terreno.

A referida benfeitoria foi reconhecida pelas testemunhas Lucineth Maria Delgado dos Santos e Anderson de Souza Ferreira, ambos moradores antigos da região, bem como foi identificada na área por meio da imagem disponível no sistema Google Street View, acessado durante a audiência, vejamos:

No entanto, as testemunhas reconheceram que a benfeitoria era utilizada por qualquer morador da localidade e que o seu usufruto não dependia da ingerência do Sr. Amadeu.

Aliás, neste sentido, a própria testemunha Lucineth Maria Delgado dos Santos, que residiu na frente da área em litígio do período de 1993 a 2005, disse que por determinado período, seu marido, tentou comprar o lote para “criar cabritos”, mas não achou o proprietário e que por este motivo não adquiriu a área.

Desta maneira, resta comprovado o exercício da posse dos autores por meio da vigilância e conservação do imóvel com a limpeza.

No que atine ao esbulho e à data de sua ocorrência, é possível observar que foi encartado ao feito o Boletim de Ocorrência n. 2017.381381, datado de 17/01/2017, onde se reportou à autoridade policial o impedimento que o prestador de serviço sofreu ao se dirigir ao imóvel para realizar a limpeza, sob o argumento de que aquela área pertenceria ao réu Wesley Vinicius Zanata da Costa (id. 25777644, p. 2/3).

O esbulho não cessou naquela oportunidade, pois na data de 01/07/2021, foi lavrado também o Boletim de Ocorrência n. 2021.163969, onde a parte autora informa à autoridade policial que no dia 29/06/2021 se dirigiu ao imóvel para realizar outra limpeza e verificou que a área estava ocupada com materiais para construção (telha, brita e areia), sendo ali abordado pela ré Caroline Zanin Cinta que disse ser proprietária destes. [...]”.

Sendo assim, embora os apelantes aleguem que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
, ainda que tal conclusão contrarie as alegações dos recorrentes.

Comprovados, portanto, a posse do autor, o esbulho praticado pelos réus, a data em que esse se deu e a perda da posse, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido possessório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026